Tribunal: TJSP
Processo: 1020432-96.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Ameaça de negativação do nome do autor por débito já pago – Desconto indevido de prestações por dívida que o demandante alega desconhecer - Origem das dívidas não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Declaração de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral – Ameaça de negativação do nome do autor por débito já pago – Desconto indevido de prestações por dívida que o demandante alega desconhecer - Origem das dívidas não demonstrada – Réu que não se desincumbiu do seu ônus probatório – Artigo 373, II, do CPC – Declaração de inexistência dos débitos de R$1.327,80 e R$5.311,20 – Afastamento da repetição dobrada das prestações mensais de R$132,78 indevidamente descontadas do benefícios previdenciário do demandante, permitida a devolução simples - Dano moral configurado - Damnum in re ipsa - Indenização devida – Arbitramento realizado segundo os critérios da prudência e razoabilidade – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.